Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL X VARA CRIMINAL. SUPOSTOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO E FUGIR DO LOCAL DO ACIDENTE. SOMA DAS POSSÍVEIS PENAS. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL
1. Existindo nos autos elementos que apontam que a conduta da investigada se amolda, em tese, aos delitos de lesão corporal no trânsito e fugir do local do acidente, crimes cujas penas, somadas, ultrapassa a competência do juizado, é imperioso o processamento do feito da Vara Criminal.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras.